Tribunal: TJSP
Processo: 1082615-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPRA E VENDA – Móveis planejados – Pretensões de resolução contratual e de restituição das quantias pagas julgadas procedentes – Solução que não comporta reforma – Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida – Inexistência do crédito que esvazia a cessão, do que resulta a obrigação da cessionária, em solidariedade com as cedentes, de devolução da quantia recebida – Apelação

Ementa:
COMPRA E VENDA – Móveis planejados – Pretensões de resolução contratual e de restituição das quantias pagas julgadas procedentes – Solução que não comporta reforma – Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida – Inexistência do crédito que esvazia a cessão, do que resulta a obrigação da cessionária, em solidariedade com as cedentes, de devolução da quantia recebida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1082615-
94.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada MÔNICA NUNES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1082615-94.2018.8.26.0100 – VOTO No 41.330 – WPS
2
APELAÇÃO N° 1082615-94.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.
APELADA: MÔNICA NUNES DE SOUZA
INTERESSADAS: ATELIER DESIGN PLANEJAMENTO DE MÓVEIS LTDA.
(MILLO COMÉRCIO DE MÓVEIS) e PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
VOTO N° 41.330
COMPRA E VENDA
Móveis planejados
Pretensões de
resolução contratual e de restituição das quantias pagas
julgadas procedentes Solução que não comporta reforma
Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida

Inexistência do crédito que esvazia a cessão, do que resulta a
obrigação da cessionária, em solidariedade com as cedentes,
de devolução da quantia recebida Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência das pretensões de resolução de contrato de compra e venda de
móveis planejados e de restituição de quantia paga, condenados os réus a
devolverem as quantias recebidas da autora, corrigidas a partir dos respectivos
desembolsos, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês contados da citação,
limitada a obrigação dos réus BANCO BRADESCO e PRUDENT FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ao montante efetivamente
recebido, mais despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% da condenação. As rés MILLO COMÉRCIO DE MÓVEIS e INDIAN EBONY
foram condenadas também ao pagamento de multa correspondente a 30% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1082615-94.2018.8.26.0100 – VOTO No 41.330 – WPS
3
valor do contrato.
Inconformado, o réu BANCO BRADESCO sustenta que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que a responsável
pela entrega do produto à autora é a empresa vendedora dos móveis planejados,
anotando que não se envolveu diretamente na negociação de compra e venda e
que atua como mero agente financeiro, liberando recursos para que sejam
concretizadas as negociações entre vendedor e comprador. Alega que não firmou
contrato de financiamento com a autora, sendo certo que, por meio de cessão,
adquiriu o crédito discutido nestes autos, razão pela qual deve ser considerado
terceiro de boa-fé, destacando que não tinha conhecimento da pretendida
resolução contratual, razão pela qual efetuou os descontos das parcelas.
Assevera que, em razão do decreto de falência da vendedora, é competente, no
caso, o juízo universal, pelo que deve ser decretada a incompetência absoluta do
Juízo prolator da sentença. Assinala que não houve falha na prestação do seu
serviço, certo que problemas relacionados à aquisição e montagem dos móveis
não lhe dizem respeito. Anota que o cheque emitido sem vedação de endosso
mantém suas características de literalidade, abstração e autonomia, de modo que
a discussão sobre sua causa subjacente não alcança terceiros. Discorre acerca
do princípio da autonomia da vontade, destacando o fato de que os contratos
firmados constituem ato jurídico perfeito. Argumenta que somente pode ser
condenado pelas consequências dos atos que estão diretamente ligados à sua
atividade, do que se conclui que nada deve, na medida em que não há nenhuma
relação entre sua conduta e o dano alegado na inicial, conduta que foi praticada
exclusivamente por terceiro.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1082615-94.2018.8.26.0100 – VOTO No 41.330 – WPS
4
É o relatório.
Não é caso de reconhecer a competência absoluta do juízo
falimentar na forma pretendida pelo apelante, pois a pretensão deduzida na inicial
versa sobre quantia ilíquida, aplicável aqui o disposto nos artigos 6o, parágrafo 1o,
e 76, da Lei Federal no 11.101/2005. Vale dizer, ainda não há título executivo em
face das falidas, sendo certo que só depois de reconhecido o crédito da autora é
que poderá ela se habilitar na falência, se assim desejar.
Também não merece acolhida a pretensão do apelante de
atribuir às corrés falidas a exclusiva responsabilidade pela devolução do preço
pago pela apelada para a aquisição dos móveis planejados que nunca lhe foram
entregues.
Isto porque merece realce na espécie que não ficou bem
delineado o negócio firmado entre os réus, a não ser o que foi alegado pela
autora, no sentido de que as 4 últimas parcelas do preço dos móveis foram pagas
por meio de cheques descontados em conta da PRUDENT FUNDOS DE
INVESTIMENTOS, enquanto as 18 parcelas anteriores foram debitadas da sua
conta corrente, tendo como favorecido o BANCO LOSANGO, que pertencia ao
conglomerado formado pelo BANCO HSBC, adquirido no ano de 2016 pelo
apelante BANCO BRADESCO. A que título isto ocorria, ou seja, se por conta de
financiamento, cessão de crédito ou mesmo em decorrência de mandato para
cobrança, não ficou esclarecido nos autos, certo que nem o apelante, nem as
corrés trouxeram os contratos que firmaram a esse respeito.
O que se verifica é a nítida atuação do apelante como
parceiro comercial das corrés falidas, possível concluir com a autora, no sentido
do fomento da atividade da fornecedora dos móveis pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1082615-94.2018.8.26.0100 – VOTO No 41.330 – WPS
5
Nesse diapasão, lícito concluir na mesma linha da sentença,
no sentido de que os réus, em razão da resolução contratual por culpa das
falidas, devem solidariamente restituir à autora o que dela receberam, anotando-
se que a autora é terceira alheia à contratação firmada entre os réus.
Vale observar que os quatro cheques referidos na inicial
sequer foram apresentados pelo apelante, de forma que impertinente a invocação
aqui da regra do direito cambial relativa à inoponibilidade das exceções pessoais
do sacador em face do endossatário.
Por último, em face da instauração desta etapa recursal, da
qual o apelante sai vencido, majora-se os honorários devidos ao advogado da
apelada para 15% da condenação, diferença a ser paga, exclusivamente, pelo
apelante.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos ao advogado da apelada para 15% da
condenação, diferença a ser paga, exclusivamente, pelo apelante.
SÁ DUARTE
Relator